Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0702656-30.2018.8.07.0019 EMBARGANTE: EDSON CEZAR DOS SANTOS, MARIA BETHANIA FARIAS DE LIMA DOS SANTOS EMBARGADO: NEYDE PEREIRA DE SOUSA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA, ADRIANA DA CONCEICAO SILVA D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator